Tribunal: TJSP
Processo: 1007807-40.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Prova documental colacionada pela autora que afasta a alegada inadimplência de uma das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, evidenciando a abusividade da conduta do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Prova documental colacionada pela autora que afasta a alegada inadimplência de uma das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, evidenciando a abusividade da conduta do banco réu. Configuração do dano moral "in re ipsa" - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - Indenização reduzida para R$ 4.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos morais suportados pela autora, sem se constituir em enriquecimento indevido. Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007807-40.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada SANTA APARECIDA DORICIO MARCHINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007807-40.2018.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 30.751
APELAÇÃO No 1007807-40.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 4a V.C.
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADA: SANTA APARECIDA DORICIO MARCHINI (justiça gratuita)
MM. JUIZ: Marcelo Ielo Amaro
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRETENSÃO
DE REFORMA
DESCABIMENTO
Prova documental
colacionada pela autora que afasta a alegada inadimplência de uma
das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as
partes, evidenciando a abusividade da conduta do banco réu.
Configuração do dano moral “in re ipsa” - Recurso desprovido,
nessa parte.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NAS BASES DE DADOS
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO
SUBSIDIÁRIA DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CABIMENTO -
Indenização reduzida para R$ 4.000,00, quantia suficiente para
amenizar os danos morais suportados pela autora, sem se constituir
em enriquecimento indevido. Recurso provido, nessa parte.
Vistos... Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais julgada procedente para
determinar a retirada do nome da autora das bases de dados
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cessação dos
autos de cobrança dirigidos a ela, sob pena de multa diária
de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00, além de condenar o
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da data da
sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(fls. 130/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007807-40.2018.8.26.0320 -Voto no
3
Inconformado, o banco réu interpõe recurso de
apelação em que insiste que houve o inadimplemento de uma das
parcelas pela autora, a de número 10, que fez com que todos
os pagamentos seguintes fossem deslocados para pagamento das
parcelas
imediatamente
anteriores,
causando
verdadeira
desordem a dificultar a identificação da inadimplência.
Reclama que, assim, não houve ilícito de sua parte, na medida
em que todos os seus atos foram motivados por inadimplemento
contratual e haviam sido previstos e autorizados pelas partes
previamente. Aponta a inocorrência de dano moral, configurando-se mero aborrecimento não indenizável.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização
arbitrada (fls. 135/146).
Tempestivo, preparado, e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Conquanto
a
inscrição
do
nome
do
consumidor
inadimplente nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito constitua um direito do fornecedor de crédito, tal
ato deve ser realizado dentro dos princípios de lealdade e
boa-fé que regem o direito civil e consumerista.
No caso presente, a inclusão do nome da autora nas
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito deu-se
indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007807-40.2018.8.26.0320 -Voto no
4
Com efeito, enquanto o banco réu, ora apelante,
procura provar a alegada inadimplência da autora através do
print de suas telas sistêmicas, a apelada encerrou qualquer
dúvida sobre a questão, colacionando os comprovantes de
pagamento (fls. 111/118) e as declarações prestadas pelo
próprio banco apelante de que teria havido pagamento (fls.
108/109). A anotação à mão feita às fls. 110 não elide
referida conclusão, mas apenas revela que a parte autora
estava em contato com o banco réu e anotara qual estaria
sendo a controvérsia.
Inexistindo, pois, inadimplência, a inclusão do
nome da autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao
crédito causa incontestável dano moral, em razão da
publicidade da medida.
Contudo, remanesce a necessidade de reduzir a
quantia indenizatória fixada.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação do dano moral é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo,
deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima
em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do
ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto
reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, como
punitivo-pedagógico, visando a desestimular o ofensor a
praticar novo ato ilícito. Essa fixação, entretanto, encontra
limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
A indenização fixada em primeiro grau, de R$
10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessiva para compensar
os danos morais experimentados, devendo ser reduzida para R$
4.000,00
(quatro
mil
reais),
o
que
apresenta
maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007807-40.2018.8.26.0320 -Voto no
5
razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos sem que
constitua enriquecimento sem causa.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
WALTER FONSECA
Relator